Tribunal: TJSP
Processo: 1007291-31.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Afastada a propalada prescrição sobre a totalidade do montante cobrado. Prazo trienal, posto no art. 206, §,3o, IV/CC não exaurido. Cobrança, em regresso, de valores particulares do sócio desembolsados em adimplemento de passivo da sociedade. Possibilidade de cobrança do outro sócio, nos termos do art. 1.052/CC. Compensação insubsistente. Valores de locativos não

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Afastada a propalada prescrição sobre a totalidade do montante cobrado. Prazo trienal, posto no art. 206, §,3o, IV/CC não exaurido. Cobrança, em regresso, de valores particulares do sócio desembolsados em adimplemento de passivo da sociedade. Possibilidade de cobrança do outro sócio, nos termos do art. 1.052/CC. Compensação insubsistente. Valores de locativos não comprovados. Prescrição de tais obrigações, cujo termo a quo ocorreu nos idos de 2006. Inteligência do art. 206, §3, I/CC. Sucumbência recíproca. Ônus processuais redistribuídos. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.